Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705092-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS TEODORO IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de pedido com parte digitada e parte escrita à mão e assinado por ANTONIO CARLOS TEODORO, no qual, ao que tudo indica, busca o trancamento do inquérito policial n. 0709985-64.2020.8.07.0006 em que está indiciado pelo crime de uso de documento falso. Diz que o referido processo é todo forjado com provas ilícitas por parte da Polícia Civil, que não confia em Promotor de Justiça ímpio e em policial corrupto. Destaca que confia apenas em Deus e no seu advogado Jesus Cristo. Afirma que há excesso de prazo da polícia e do Ministério Público, bem como que falta justa causa e tipicidade da conduta. Algumas peças e documentos foram juntados, mas insuficientes ao deslinde da demanda. Da confusa petição não é possível evidenciar elementos suficientes para apreciação de liminar. Como se observa, falta peça técnica que possa viabilizar o conhecimento do habeas corpus. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 21:40:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator